Tribunal: TJMT
Processo: 1003995-15.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003995-15.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), VANDIR BATISTA PINHEIRO - CPF: 031.634.508-30 (APELADO), FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS - CPF: 051.942.651-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA URBANA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA OITIVA DA EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA
DECLARADA NULA
DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada em execução fiscal relativa a IPTU e taxa de limpeza urbana, extinguiu o processo, determinou o desbloqueio de valores constritos e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que acolhe exceção de
pré
-executividade em sede de embargos de declaração sem prévia intimação da exequente para manifestação; e (
ii
) estabelecer se subsiste a
condenação em honorários advocatícios diante da nulidade do pronunciamento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, §3o, do CPC autoriza o reconhecimento de matérias processuais de ofício.

4.
Os
arts
. 9o e 10 do CPC vedam decisões surpresa e asseguram às partes o direito de influenciar a formação do convencimento judicial.

5.
O juízo de origem extinguiu a execução fiscal e reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada sem oportunizar manifestação específica da exequente acerca da exceção de
pré
-executividade e dos documentos apresentados.

6.
A supressão do contraditório causou prejuízo processual concreto à exequente, pois houve alteração substancial da relação processual, com extinção do feito e imposição de ônus sucumbenciais.

7.
A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular processamento, com prévia intimação da parte exequente e posterior novo julgamento.

8.
A verba honorária fixada na origem possui natureza acessória e fica desconstituída com a invalidação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Sentença
declarada nula
de ofício.

Tese de julgamento
:
“
1. O acolhimento de exceção de
pré
-executividade sem prévia intimação da exequente viola o contraditório, a ampla defesa e a vedação de decisão surpresa. 2. O reconhecimento de matéria processual de ofício exige
observância dos
arts
. 9o e 10 do CPC. 3. Anulada a sentença, ficam prejudicados o exame do mérito recursal e a condenação honorária dela dependente
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 9o, 10 e 485, VI e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1010730-49.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025; TJMT, Apelação n. 0003584-14.2013.8.11.0010,
Rela
Desa
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta

contra
sentença
que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e extinguiu a execução fiscal, determinando, ainda, o desbloqueio de valores e a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

(Id
355670366
).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a decisão recorrida desconsiderou fatos juridicamente relevantes, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do executado com base exclusiva na matrícula do imóvel.

Afirma que há processo administrativo (n
.
287300/2015) no qual o próprio executado requereu a alteração do cadastro imobiliário, declarou-se responsável pelo imóvel e pleiteou sua inclusão como contribuinte, tendo o pedido sido deferido pela Administração, passando a constar como proprietário/possuidor atual.

Sustenta que tal circunstância evidencia sua responsabilidade tributária, afastando a alegação de ilegitimidade passiva, sob pena de violação à boa-fé objetiva e caracterização de comportamento contraditório.

Sustenta que, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU não se restringe ao proprietário formal, abrangendo também o possuidor a qualquer título, sendo suficiente a demonstração do exercício da posse.

Afirma que, no caso concreto, restou comprovado que o executado exercia a posse do imóvel e se declarou responsável perante o Fisco, o que legitima a cobrança do tributo, inclusive à luz da legislação municipal (art. 12 da Lei n
.
1.178/91) e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de cobrança do IPTU do possuidor.

Sustenta, ainda, que foi o próprio executado quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, ao requerer sua inclusão no cadastro imobiliário e assumir a condição de contribuinte, razão pela qual não é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de reconhecer a legitimidade passiva do executado, determinar o prosseguimento da execução fiscal, afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e inverter os ônus sucumbenciais, com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários.

(Id
355670375
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Do exame dos autos, é possível observar que a parte apelante

ajuizou ação de execução fiscal visando à satisfação de crédito tributário consubstanciado na CDA n
.
7693/2022, referente a débitos de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana, relativos aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, atribuindo-se à causa o valor de R$ 7.308,56.

Após a citação e efetivação de constrição patrimonial nos autos
no valor de R$
8.960,37
, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo
a
sua ilegitimidade passiva
,
ao fundamento de que não seria proprietário, possuidor ou responsável tributário pelo imóvel objeto da cobrança. Para corroborar suas alegações, juntou certidão de inteiro teor da matrícula n
.
26.865, na qual figuram como titulares registrais terceiros estranhos à lide, sem menção ao nome do executado.
(Id
355670353
e Id
355670358
).

O juízo de origem, contudo, sem apreciar previamente a exceção de
pré
-executividade e sem oportunizar manifestação específica da exequente acerca da insurgência defensiva, proferiu decisão determinando: (i) o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD; (
ii
) a realização de pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD; (
iii
) a requisição das 03 (três) últimas declarações de imposto de renda da parte executada por meio do INFOJUD; e (
iv
) a intimação da parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestasse acerca das diligências realizadas e requeresse o que entendesse de direito.
(Id
355670359
).

Em face dessa decisão, a parte executada opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão quanto à ausência de
apreciação da exceção de
pré
-executividade já protocolizada, bem como quanto à desconsideração de bloqueio anteriormente efetivado em conta bancária, circunstância que poderia ocasionar duplicidade de constrição patrimonial. Requereu, ao final, a integração
da decisão
, com análise da tese de ilegitimidade passiva e suspensão dos atos constritivos subsequentes.
(Id
355670362
).

Na sequência, o juízo singular acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, extinguindo a execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC; determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos; e condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.
(Id
355670366
).

Contra essa sentença recorre a parte apelante, alegando

erro de julgamento, ao argumento de que a ilegitimidade passiva foi reconhecida exclusivamente com base na matrícula imobiliária, sem observância de elementos administrativos demonstrativos da condição de possuidor e responsável tributário do executado. Para tanto, juntou aos autos processo administrativo municipal n
.
287300/2015, no qual consta requerimento formulado pelo próprio recorrido para alteração do cadastro imobiliário, declarando-se responsável pelo imóvel e pleiteando sua inclusão como contribuinte, bem como documentos correlatos, dentre eles declaração de propriedade ou posse e escritura pública de compra e venda.

Inicialmente, cumpre assinalar que o art. 485, §3o, do Código de Processo Civil autoriza o conhecimento, de ofício, das matérias nele previstas, evidenciando que questões processuais relacionadas à regularidade da relação jurídica processual e à validade do pronunciamento judicial podem ser examinadas pelo julgador independentemente de provocação da parte, sempre que constatado vício apto a comprometer a higidez do feito.
Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3o
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.
(Destaquei).

S
abe-se que o Código de Processo Civil consagrou, de forma expressa, a vedação às decisões surpresa, ao dispor:

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Os dispositivos mencionados consagram a proibição de decisões surpresa e asseguram às partes o direito de influenciar a formação do convencimento judicial, impedindo que o magistrado decida com base
em fundamento fático ou jurídico novo, não previamente submetido ao contraditório.
Neste sentido:

(...) A decisão judicial não pode ser fundamentada em norma sobre a qual não tenha sido dada às partes a oportunidade de se manifestar, sob pena de nulidade por violação ao contraditório (CPC,
arts
. 9o e 10). (...). (TJMT 1010730-49.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 25.11.2025).

A finalidade da norma é evitar que a parte seja surpreendida por fundamento que possa alterar o resultado do julgamento, sem que lhe seja oportunizada a manifestação.

Todavia, a caracterização da nulidade exige, além da ausência de prévia oitiva, a demonstração de efetivo prejuízo processual.

Tal diretriz encontra assento constitucional no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que asseguram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
:

(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
(...).

Assim, qualquer pronunciamento judicial proferido em descompasso com tais garantias revela-se materialmente inválido.

No caso concreto,
é possível verificar
que a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, suscitando sua ilegitimidade passiva e instruindo o pedido com documentos. Na sequência, sobreveio decisão determinando medidas constritivas patrimoniais. Em face disso, foram opostos embargos de declaração, nos quais se alegou omissão quanto à ausência de apreciação da exceção de
pré
-executividade e quanto à constrição já efetivada.

Todavia, ao apreciar os
aclaratórios
, o juízo
de origem
acolheu os embargos com efeitos infringentes, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado, extinguindo a execução fiscal, determinando o desbloqueio dos valores constritos e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, sem que previamente tivesse sido oportunizada à
parte
exequente manifestação específica acerca da exceção de
pré
-executividade, dos documentos apresentados e da pretensão extintiva deduzida pela parte contrária.

Cuida-se, portanto, de hipótese em que o pronunciamento judicial alterou substancialmente a situação processual da parte exequente, impondo-lhe inequívoco
prejuízo
, sem observância do contraditório prévio, em afronta direta aos
arts
. 9o e 10 do CPC e ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDEVIDA – ANÁLISE POSTERIOR DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

(...)
O acolhimento da exceção de
pré
-executividade sem antes oportunizar ao conhecimento e eventual respostas da parte exequente não é permitido, ensejando o reconhecimento da nulidade da sentença por violação a preceito constitucional.
(TJMT
0003584-14.2013.8.11.0010,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
28
.
8
.
2024
).

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença, a fim de que seja restabelecida a regularidade procedimental, com retorno dos autos à origem para prévia intimação da parte exequente, oportunizando-se manifestação sobre a exceção de
pré
-executividade, documentos que a instruem e demais requerimentos
correlatos, seguindo-se novo julgamento, como entender de direito o magistrado singular.

Em consequência lógica da desconstituição do julgado, resta igualmente afastada, por ora, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto acessória ao pronunciamento ora invalidado.

Com essas considerações,
DECLARO
, DE OFÍCIO,
A NULIDADE DA SENTENÇA
recorrida, por violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação de decisão surpresa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com prévia intimação da parte exequente para manifestação, restando prejudicada, por conseguinte, a análise do mérito recursal neste momento.

Em consequência,
fica igualmente desconstituída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada na origem, por se tratar de verba acessória dependente da subsistência do pronunciamento ora invalidado, devendo a matéria ser reapreciada quando do novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026